Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO “CAÇA ÀS BRUXAS”. DUPLICIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELOS MESMOS FATOS NA JUSTIÇA POTIGUAR. LITISPENDÊNCIA. NE BIS IN IDEM. ORDEM CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), no contexto da operação “Caça às Bruxas”, com trâmite perante a 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal.
2. Sustenta-se a existência de litispendência e violação ao princípio do ne bis in idem, diante de anterior condenação proferida pela 12a Vara Criminal de Natal/RN, com base nos mesmos fatos, provas e imputações, notadamente a apreensão de 100 comprimidos de ecstasy em caixa postal localizada em Natal/RN e a associação entre a paciente e corréu.
3. A análise comparativa entre as peças acusatórias demonstra identidade subjetiva, objetiva e fática entre as ações penais, com referência comum à mesma operação policial, apreensões, provas materiais e vínculo associativo, sem qualquer fato novo ou elemento autônomo que justifique persecução independente.
4. A denúncia apresentada no Distrito Federal é mera repetição da imputação já examinada e julgada pela Justiça Estadual do Rio Grande do Norte, com sentença condenatória transitada em julgado, o que evidencia bis in idem e afronta ao artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal e ao artigo 337 do Código de Processo Penal.
5. A inexistência de nova apreensão de entorpecentes ou de fato superveniente impede o prosseguimento da ação penal no Distrito Federal, por ausência de justa causa e manifesta duplicidade persecutória, o que configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus.
6. Ressalva-se a possibilidade de eventual apuração de causa de aumento de pena prevista no art. 40 da Lei de Drogas, desde que fundada em elementos fáticos e probatórios distintos, o que não se verifica na espécie.
7. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal no 0717797-12.2019.8.07.0001, em curso na 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, quanto aos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.